Tribunal: STJ
Processo: 0308066-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027686 - GO (2025/0308066-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MICKAELLE ADRIANE EVARISTO SALAZAR (PRESO)
ADVOGADOS
: ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - GO052288
ALEX TAVARES DE OLIVEIRA ALMEIDA - GO052175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. NULIDADE E REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANDAMUS
IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no
sentido do descabimento da impetração de habeas corpus
concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra o
mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema
recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade, considerando-se
a acepção de única impugnação a cada prestação jurisdicional.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51250664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c922b874-ccbf-4fe6-8ab9-47e5910f1bfe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027686 - GO (2025/0308066-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MICKAELLE ADRIANE EVARISTO SALAZAR (PRESO)
ADVOGADOS
: ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - GO052288
ALEX TAVARES DE OLIVEIRA ALMEIDA - GO052175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. NULIDADE E REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANDAMUS
IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no
sentido do descabimento da impetração de habeas corpus
concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra o
mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema
recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade, considerando-se
a acepção de única impugnação a cada prestação jurisdicional.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto, por MICKAELLE ADRIANE
EVARISTO SALAZAR, contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus:

"[...] nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus
impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob
pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais." (fl.
193)

Em suas razões, a defesa aduz que no recurso especial deduziu a reforma da
dosimetria da pena e que no presente
a nulidade da busca domiciliar e a quebra da
writ
cadeia de custódia.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
em parecer de fls. 275/276.
Documento eletrônico VDA50637922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 102efb9b-f29a-41e8-8697-babeebb5e938

É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços da defesa, a decisão impugnada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior,
mostra-se inviável o conhecimento de
impetrado concomitantemente
habeas corpus
com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. POSSIBILIDADE
DE
QUE
A
MATÉRIA
ORA
VENTILADA
SEJA
ANALISADA POR ESTA CORTE NA VIA RECURSAL
INTERPOSTA NA CAUSA PRINCIPAL. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS
CORPUS
EX
OFFICIO.
PEDIDO
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Sodalício não admite a
tramitação concomitante de recursos e habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. As vias recursais - nelas incluídas o recurso
especial (a via de impugnação cabível no caso) - não são
incompatíveis com o manejo de pedidos que demandam
apreciação urgente. O Código de Processo Civil, aliás, em
seu art. 1.029, § 5.o, inciso III, prevê o remédio jurídico
para a referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, ainda na origem, por meio de
decisão proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente do
Tribunal recorrido.
3. No caso, nem sequer está demonstrada a
existência de violação concreta e direta à liberdade de
locomoção do Paciente, ora Agravante, notadamente,
porque lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
Ademais, diante da interposição de recurso na
causa principal, ao tempo da impetração, nem seria
possível descartar o pronunciamento desta Corte, na via
adequada, sobre as matérias ora suscitadas.
4. Diante desse cenário fático-processual, "qualquer
pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao
pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de
implicar a subversão da essência do remédio heroico e o
alargamento inconstitucional de sua competência para
julgamento de habeas corpus" (AgRg no HC 733.56 3/RS,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
10/05/2022
16/05/2022
5. Embora o art. 654, § 2.o, do Código de Processo
Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas
corpus, de ofício, " t al providência não se presta como
meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial
sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação
que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"
(AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA
Documento eletrônico VDA50637922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 102efb9b-f29a-41e8-8697-babeebb5e938

VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
15/03/2022
22/03/2022
).
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 842.200/SP, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
.)
5/3/2024

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP. TEMAS
ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA
REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO WRIT. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. A defesa interpôs anteriormente perante esta
Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.424.401
/DF, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente,
impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo
pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. Em
, o agravo foi conhecido para negar provimento
3/10/2023
ao recurso especial.
- Constata-se, assim, que o presente mandamus é
mera reiteração do recurso próprio já interposto e
examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da
impetração. De fato, é "assente nesta eg. Corte que 'Não
se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração
de pedido analisado em recurso anteriormente interposto'
(AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
)". (AgRg no HC n.
10/8/2017
678.732/SP,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
8/10/2021
2. A utilização simultânea do habeas corpus e do
recurso apropriado revela manifesta subversão do sistema
recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais, o que, igualmente, impede o
conhecimento do presente habeas corpus. Com efeito, "a
jurisprudência desta Corte não admite a tramitação
concomitante de recursos e habeas corpus manejados
contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
14/8/2023
DJe de
.) 3. Agravo Regimental a que se nega
21/8/2023
provimento.
(AgRg no HC n. 864.456/DF, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
19/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AJUIZAMENTO
DO
WRIT
SIMULTÂNEO
À
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESTRATÉGIA
PROCESSUAL.
OMISSÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. "[o] ajuizamento simultâneo do writ com
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato
judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida
subversão do sistema recursal e de violação do princípio
da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que
lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de
Documento eletrônico VDA50637922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 102efb9b-f29a-41e8-8697-babeebb5e938

sua escolha" (AgRg no HC n. 589.923/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
).
1/4/2022
2. A defesa alega que não houve pronunciamento
pela instância anterior de nova prova trazida aos autos
quando da interposição do recurso de apelação. No
entanto, tal suposta omissão pela Corte estadual não foi
devidamente comprovada neste writ, uma vez que não foi
juntada cópia das razões do apelo para verificação do que
foi pleiteado pela defesa, tampouco de eventuais
embargos de declaração impugnando o acórdão recorrido
neste ponto.
3. O que é possível inferir do presente mandamus -
instruído pela própria defesa - é que a tese de ilegalidade
por falta de apreciação da nova prova não foi analisada
pela Corte de origem por não foi alegada no recurso.
Tampouco se sabe se foi interposto embargos de
declaração, recurso próprio para sanar eventuais
omissões, contradições e obscuridades de decisões
judiciais.
4. Assim, do que consta nos autos, a tese não foi
objeto de análise pelo Tribunal estadual, o que impede sua
apreciação por esta Corte Superior, sob pena de
supressão indevida de instância.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 720.421/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022
, DJe de
.)
3/11/2022

Acrescenta-se que a defesa também alegou a nulidade do flagrante, por
suposta falta de justa causa para a busca domiciliar, e a nulidade pela quebra da
cadeia de custódia no recurso especial que deu origem ao AREsp2.732.090, sendo o
caso de se manter o óbice ao conhecimento do remédio constitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental no habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50637922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 102efb9b-f29a-41e8-8697-babeebb5e938

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.027.686 / GO
Número Registro: 2025/0308066-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
58064322920238090051
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX TAVARES DE OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: ALEX TAVARES DE OLIVEIRA ALMEIDA - GO052175
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MICKAELLE ADRIANE EVARISTO SALAZAR (PRESO)
CORRÉU
: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICKAELLE ADRIANE EVARISTO SALAZAR (PRESO)
ADVOGADOS : ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - GO052288
ALEX TAVARES DE OLIVEIRA ALMEIDA - GO052175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA51240633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 7615ab32-fcfa-4b67-bef8-cfaddf639644

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 7615ab32-fcfa-4b67-bef8-cfaddf639644